Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual e de inexistência de débitos, bem como pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição em cadastro de inadimplentes. Recurso dos réus visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Cartão de crédito. Cobranças indevidas. Na forma do art. 14, §3°, do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A autora alega que firmou contrato de cartão de crédito com os réus, com a finalidade de adquirir produtos na loja comercial do primeiro réu. De acordo com a narrativa, foi-lhe oferecido um desconto de 10% nas compras e o prazo de até 100 dias para pagar da primeira parcela. Nesses termos, a autora efetuou uma compra no valor de R$ 99,90, a ser paga em parcela única. Aduz que, mesmo após efetuar o pagamento da fatura, os réus continuaram efetuando cobranças, o que resultou na inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. De acordo com os documentos juntados no processo, há verossimilhança nas alegações da autora. O demonstrativo de movimentações financeiras (ID 20137244) indica que a autora efetuou a compra no estabelecimento do primeiro réu com o cartão de crédito. Observa-se ainda que foram cobrados da autora diversos juros, além de descontar valores referentes à contratação de um seguro. Os réus não juntaram qualquer prova para justificar a cobrança dos juros, tampouco dos valores descontados a título de seguro, que sequer restou comprovado que houve a contratação pela autora. Os demais documentos juntados pela autora demonstram que ela efetuou o pagamento de duas faturas, totalizando R$ 100,74 (ID 20137243 - Pág. 1/6), valor suficiente para quitar a compra de R$ 99,90. Assim, conclui-se como indevida a cobrança efetuada pelos réus no valor de R$ 76,97, de modo que é procedente o pedido de declaração de inexistência de débitos e de rescisão do contrato firmado entre as partes.
4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 20137550 comprova a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do causador do dano. Considerando o valor da cobrança que originou a anotação indevida (R$ 76,97), impõe-se a redução da indenização para R$ 3.000,00, valor que cumpre com as funções preventivas e compensatórias da condenação e melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto.
6 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Em sede de contestação, o recorrente apenas alegou que a autora não comprovou a negativação do nome em cadastro de inadimplentes. Nada abordou, todavia, acerca da cobrança indevida, tampouco juntou qualquer documento a fim de justificar tais cobranças. Não demonstrada força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados apenas em sede recursal. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 3.000,00, a título de danos morais. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W